Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706455-13.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACACIA ARAUJO DE ASSIS EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (Id. 75288496) opostos pela Autora, com pedido de atribuição de efeitos modificativos, contra o acórdão de Id. 75101685. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator